Tribunal: TJES
Processo: 5000523-50.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Controle Social e Conselhos de Saúde
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000523-50.2022.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOVERSINO GOMES DOS SANTOS e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000523-50.2022.8.08.0003

APELANTE: LAURO ALVES PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. INCAPACIDADE CIVIL ALEGADA. VÍCIO DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE CURATELA JUDICIAL. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência ajuizada em face do Estado do Espírito Santo, extinguiu o processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual, consistente em vício de representação, ante a inexistência de curatela judicial que legitimasse a atuação do suposto representante de pessoa alegadamente incapaz portadora de esquizofrenia paranoide grave.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a ação pode prosseguir validamente sem a regularização da representação processual de parte alegadamente incapaz, notadamente diante da ausência de interdição ou curatela judicial, à luz do art. 71 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A capacidade processual constitui pressuposto indispensável para o desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a representação do incapaz por curador regularmente constituído.

A simples alegação de incapacidade civil, desacompanhada de decisão judicial de interdição ou de nomeação de curador, não supre a exigência legal prevista no art. 71 do CPC.

A inexistência de documentação idônea que comprove a curatela ou legitime a representação processual configura vício insanável, apto a ensejar a extinção do feito sem resolução do mérito.

A parte autora foi reiteradamente intimada a sanar o vício de representação, limitando-se a requerer sucessivas dilações de prazo, sem providenciar a regularização exigida.

A inércia da parte, mesmo após ciência inequívoca da irregularidade, afasta a aplicação dos princípios da primazia do julgamento do mérito, da cooperação e da instrumentalidade das formas.

O indeferimento do pedido de curatela provisória em ação própria reforça a ausência de legitimidade do suposto representante para atuar em nome do incapaz.

A extinção do processo decorre da desídia da parte em cumprir determinação judicial essencial, e não de formalismo exacerbado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A alegação de incapacidade civil exige, para fins de validade da representação processual, a prévia constituição de curatela judicial, nos termos do art. 71 do CPC.

A ausência de regularização da representação processual, apesar de reiteradas oportunidades concedidas pelo juízo, configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Os princípios da primazia do julgamento do mérito e da instrumentalidade das formas não se prestam a amparar a desídia da parte no cumprimento de determinações judiciais essenciais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 70, 71, 223, 300 e 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSC, Apelação nº 0304858-61.2016.8.24.0045, Rel. Des. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. 11.08.2022; TJPE, AI nº 0002650-50.2023.8.17.9480, Rel. Des. Luciano de Castro Campos, j. 27.11.2023; TJES, Apelação Cível nº 0015387-58.2013.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 28.06.2023; TJES, Apelação Cível nº 0019705-40.2020.8.08.0048, Rel. Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, j. 18.03.2024; TJES, AC nº 0048315-04.2013.8.08.0035, Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro, j. 18.02.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000523-50.2022.8.08.0003

APELANTE: LAURO ALVES PEREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
JOVERSINO GOMES DOS SANTOS
, representado por
LAURO ALVES PEREIRA,
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Alfredo Chaves que, nos autos da demanda intitulada “
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência”
, proposta em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou pela extinção do feito, por falta de pressuposto processual.

Em suas razões recursais, o apelante pretende a reforma da sentença. Sustentam, em síntese, que o vínculo entre as partes é de natureza socioafetiva, sendo Lauro o responsável fático pelo enfermo desde o falecimento de seus pais. Argumentam que a exigência de curatela formalizada ou a contestação da validade da procuração do INSS datada de 2009 não deve sobrepor-se ao direito fundamental à saúde do autor, que sofre de esquizofrenia paranoide grave e necessita de intervenção urgente para a administração de sua medicação.

Contrarrazões apresentadas pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, por meio das quais pugna pela manutenção da sentença em sua integralidade. O ente apelado sustenta a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo, reiterando o vício de representação por inexistência de interdição ou curatela judicial que legitime a atuação de Lauro em nome de Joversino, conforme exigido pelo artigo 71 do Código de Processo Civil.

Por fim, consta nos autos o parecer da douta Procuradoria de Justiça opinando pela manutenção da sentença atacada.

Pois bem.

O mérito recursal versa, exclusivamente, sobre o vício de representação.

Assim sendo, registro que, no presente caso, houve o ajuizamento de uma demanda de obrigação de fazer.

Na narrativa exposta na petição inicial, consta que o suposto autor da ação, JOVERSINO GOMES DOS SANTOS, é um senhor, nascido no ano de 1972 e que encontra-se em um quadro de esquizofrenia. Nesse diapasão, sustenta-se que o autor é incapaz, sendo imperativa a sua representação, a qual é feita por LAURO ALVES PEREIRA.

Não obstante, como bem pontuado pelo Ministério Público, não há documentação nos autos que corrobore as alegações presentes na inicial, eivando o feito de um vício insanável, qual seja: a ausência de pressuposto processual, notadamente, em razão da falta de capacidade processual.

Dito isso, registro que, para a validade do desenvolvimento do processo, é crucial que a parte possua capacidade processual. E, tratando-se de parte incapaz, como se alega no caso em análise, esta deve ser obrigatoriamente representada por um curador devidamente constituído através de um processo de interdição/curatela, em estrita observância ao art. 71 do CPC, vejamos:

CPC - Art. 71. O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei.

DIREITO CIVIL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA - CONTRATO DE EMPREITADA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO DO AUTOR - 1. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - ALEGAÇÃO NÃO ACOLHIDA - ART. 355, I, DO CPC - 2. NEGÓCIO CELEBRADO SEM REPRESENTAÇÃO DO CURADOR - AGENTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ - NULIDADE RECONHECIDA - REQUISITOS DO NEGÓCIO JURÍDICO NÃO PREENCHIDOS - NEGÓCIO INTRINSECAMENTE NULO - SENTENÇA MANTIDA - PROVIMENTO NEGADO . 1. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.
2. Os absolutamente incapazes não podem praticar nenhum negócio jurídico válido sem estarem devidamente representados .
(TJSC, Apelação n. 0304858-61.2016.8 .24.0045, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Monteiro Rocha, Segunda Câmara de Direito Civil, j. Thu Aug 11 00:00:00 GMT-03:00 2022) . (TJ-SC - APL: 03048586120168240045, Relator.: Monteiro Rocha, Data de Julgamento: 11/08/2022, Segunda Câmara de Direito Civil)

PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO GABINETE DO DESEMBARGADOR LUCIANO DE CASTRO CAMPOS Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru Agravo de Instrumento nº 0002650-50.2023.8.17 .9480 Origem: Vara Única da Comarca de Alagoinha Agravantes: Maria das Graças da Silva Barros e João Leonardo da Silva Barros Agravado: JUSTIÇA PÚBLICA Des. Relator.: Luciano de Castro Campos EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ALVARÁ. IREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL . INCAPACIDADE DO AUTOR. AUSÊNCIA DE INTERDIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME .
Dispõe textualmente o art. 71 do CPC: “O incapaz será representado ou assistido por seus pais, por tutor ou por curador, na forma da lei”. Como se vê, a regra é clara: os incapazes serão representados por tutor ou curador. Assim, o incapaz não pode firmar instrumento de procuração, nem tampouco estar em juízo, o que deve ser feito pelo seu representante (art . 70 do CPC).
A falta de cumprimento da determinação judicial para a regularização da representação legal do agravante, desautoriza o provimento do recurso. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos, em que figuram como partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da Primeira Turma da Câmara Regional de Caruaru deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, na conformidade dos votos, notas taquigráficas e demais peças processuais que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Caruaru, Luciano de Castro Campos Des . Relator n 06 (TJ-PE - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0002650-50.2023.8.17 .9480, Relator: LUCIANO DE CASTRO CAMPOS, Data de Julgamento: 27/11/2023, Gabinete do Des. Luciano de Castro Campos (1ª TCRC))

Ocorre que a alegação de incapacidade e a nomeação de curador não são provadas nos autos.

Do exame do caderno processual, observa-se que, malgrado tenham sido oportunizadas à parte apelante diversas ocasiões para a regularização de sua representação, o representante limitou-se a formular sucessivos pedidos de dilação de prazo, sem, contudo, sanar efetivamente o vício apontado.

Destarte, tendo em vista a plena ciência acerca da necessidade de correção dos vícios apontados pelo juízo e, tendo optado por pugnar por diversas vezes pela dilação do prazo, não há que se falar em violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da primazia de julgamento do mérito. Nesse sentido, já se manifestou este e. TJ/ES em hipótese semelhante,
mutatis mutandis
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM EXECUÇÃO. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DO DEMONSTRATIVO ATUALIZADO DO DÉBITO. NÃO ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FORMALISMO EXACERBADO. NÃO OCORRÊNCIA. DESÍDIA DA PARTE EXEQUENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) O art. 798, I, “b”, do Código de Processo Civil, impõe ao exequente a apresentação de demonstrativo atualizado do débito, em se tratando de execução de quantia certa. Referido documento é essencial para o processamento do feito executivo, verdadeiro pressuposto de desenvolvimento da relação processual. 2) No caso, ao ser instado para a instruir a demanda, agora de cunho executivo, com o demonstrativo atualizado do débito, como determina a lei, o Apelante limitou-se a requerer a dilação do prazo assinalado pelo Juízo a quo, sem apresentar qualquer justificativa para tanto, circunstância que atrai a aplicação da norma prevista no art. 223 do CPC. 3) Desatendido de forma injustificada o comando judicial que determinou a apresentação de documento essencial para o deslinde do feito, com a preclusão temporal da questão, resta impossibilitada ainda a citação da parte ré, o que torna evidente a ausência de pressuposto válido de constituição e desenvolvimento regular do processo. 4) Não se trata de formalismo exacerbado ou violação ao princípio da primazia do mérito, sendo a extinção do feito tão somente consequência da desídia da parte recorrente. 5) Recurso conhecido e improvido." (TJ/ES. Apelação Cível nº 0015387-58.2013.8.08.0048. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: Raphael Americano Câmara. Data de Publicação: 28/06/23).

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES. 2. No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do requerido, o autor foi intimado, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual. 3. De acordo com a jurisprudência pátria, '[...] não há que se falar em aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, cooperação e primazia do julgamento do mérito, pois, embora a rejeição ao formalismo exacerbado, não se deve conferir às normas processuais flexibilidade irrestrita a ponto de se permitir a desídia da parte'." (TJ-MG - AC: 10000220585368001 MG, Relator: Marco Aurelio Ferenzini, Data de Julgamento: 19/05/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2022) 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Apelação Cível nº 0019705-40.2020.8.08.0048. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho. Data de Publicação: 18/03/24).

"[...] INÉRCIA DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 240 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA PRIMAZIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO PARA BENEFICIAR A DESÍDIA DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]" (TJES; AC 0048315-04.2013.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 18/02/2020; DJES 28/02/2020).

Acrescento, ainda, que no Id. 14915905, há informação de que após o ajuizamento da presente demanda foi proposta ação de curatela, registrada sob o nº 5000588-11.2023.8.08.0003. E, embora tenha sido formulado pedido liminar para que LAURO ALVES PEREIRA fosse o curador de JOVERSINO GOMES DOS SANTOS, o pleito foi indeferido, vejamos:

“LAURO ALVES PEREIRA ajuizou Ação de Interdição com pedido de curatela provisória em face do JOVERSINO GOMES DOS SANTOS, alegando em síntese que o requerido é seu irmão/primo – foram criados juntos, e é portador de esquizofrenia com total dependência para as atividades do cotidiano.
Requer, liminarmente, a decretação da interdição provisória do interditando, nomeando o requerente como curador provisório.
Manifestação ministerial no ID 37958712, pugnando pelo indeferimento do pedido. É a síntese do necessário. Decido! Tendo em vista o disposto no CPC, verifico que o pedido formulado pelo demandante, não se enquadra nas hipóteses de tutela provisória de urgência, previstas no art. 300 e seguintes: 'Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.' O deferimento da tutela provisória de urgência – que pode assumir caráter satisfativo ou cautelar - exige o preenchimento de dois requisitos essenciais, quais sejam: a) a probabilidade do direito; e b) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto à probabilidade do direito, conhecida como fumus boni iuris, a análise deve se atentar para a presença ou não de elementos que demonstrem a probabilidade do direito postulado. Neste contexto, 'é preciso que o requerente aparente ser o titular do direito que está sob ameaça, e que esse direito aparente merecer proteção, sendo que a probabilidade do direito não pode ser examinada isoladamente, mas depende da situação de perigo e dos valores jurídicos em disputa (proporcionalidade)'. (Marcus Vinícius Rios Gonçalves, Direito Processual Civil Esquematizado, 7ª ed., São Paulo: Saraiva, 2016). Em relação ao segundo requisito, é necessário analisar se a demora no oferecimento da prestação jurisdicional poderá implicar em perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve se tratar de perigo: 'i) concreto (certo), e, não, hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito'. No caso em tela, não verifico a probabilidade do direito da parte autora, eis que não foi devidamente esclarecido pelo segundo requerente qual a sua relação com o primeiro requerente. Ademais, a procuração do INSS juntada no ID 34674346, é datada de 08/01/2009, gerando fundadas dúvidas de sua validade.
Isto posto, na esteira da promoção ministerial ID 379587123, INDEFIRO, por ora, o pedido de liminar, ante a ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito reivindicado.
Defiro o pedido de gratuidade da justiça. Oficie-se ao CREAS para que seja realizado estudo social na residência dos autores. Após, conclusos para designação de audiência de entrevista. Cite-se. Intimem-se.

Assim sendo, ante tudo o que foi posto, entendo ser acertada a sentença prolatada pelo MM. Juízo de primeiro grau, face à ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC.

Ante o que posto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
JOVERSINO GOMES DOS SANTOS

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Deixo de majorar os honorários sucumbenciais, vez que estes sequer foram arbitrados na origem.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.